Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714286-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA EMBARGADO: ROSANE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Inclua-se em pauta de julgamento presencial, consoante o art. 123, do RITJDFT. Observe a embargante que não cabe sustentação oral em embargos de declaração, como inclusive já esclarecido em certidão anterior (ID no 69229918). Brasília, DF, em 28 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator